Tribunal: TJES
Processo: 5005148-34.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005148-34.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOSIMAR NASCIMENTO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005148-34.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOSIMAR NASCIMENTO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: EDELMIRA CAROLINA DE OLIVEIRA MACHADO - ES6811

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. USO DE TELEFONE CELULAR DURANTE O TRABALHO EXTERNO. REGRESSÃO DE REGIME. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS.
RECURSO IMPROVIDO.
1.
Por meio de procedimento administrativo disciplinar, restou devidamente delimitado o cometimento de falta grave pelo agravante, não cabendo modificação da decisão de primeira instância. 2. A posse ou uso de telefone celular por preso em regime semiaberto, ainda que em trabalho externo, configura falta grave, nos termos do
art. 50, incs. VI e VII da Lei de Execução Penal
. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por
JOSIMAR NASCIMENTO DOS SANTOS,
contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que reconheceu a prática de falta grave, decretando a regressão do regime prisional e determinou o reinício do prazo para a contagem de novos benefícios a partir da data da falta.

Em suas razões, a defesa busca a absolvição do recorrente pela prática das condutas estabelecidas no art. 50, incs. VI e VII da LEP, por insuficiência probatória. Aduz, ainda, que o uso de aparelho celular em trabalho externo não configura falta grave, salvo se houver proibição expressa no sentido, e que seria necessária a realização de perícia no aparelho, para dirimir dúvida quanto à propriedade.

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual pugna pelo não provimento do recurso.

A magistrada manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Parecer ministerial pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005148-34.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOSIMAR NASCIMENTO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: EDELMIRA CAROLINA DE OLIVEIRA MACHADO - ES6811

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo em execução interposto por
JOSIMAR NASCIMENTO DOS SANTOS,
contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que reconheceu a prática de falta grave, decretando a regressão do regime prisional e determinou o reinício do prazo para contagem de novos benefícios a partir da data da falta.

Em suas razões, a defesa busca a absolvição do recorrente pela prática das condutas estabelecidas no art. 50, incs. VI e VII da LEP, por insuficiência probatória. Aduz, ainda, que o uso de aparelho celular em trabalho externo não configura falta grave, salvo se houver proibição expressa no sentido, e que seria necessária a realização de perícia no aparelho, para dirimir dúvida quanto à propriedade.

Pois bem.

Consta nos autos que foi instaurado o Procedimento Administrativo Disciplinar nº 18/2024, para apuração de falta grave cometida em 09 de janeiro de 2024, uma vez que foi constatado pela Subsecretaria de Inteligência Prisional da SEJUS, por meio de registro fotográfico, que o reeducando fazia uso de aparelho celular no trabalho externo.

A decisão proferida pela magistrada, que reconheceu a falta grave,

decretou a regressão do regime prisional e determinou o reinício do prazo para contagem de novos benefícios a partir da data da falta, fundamenta-se no art. 50, incs. VI e VII, da Lei de Execução Penal, que estabelece:

Art. 50 – Comete falta grave o condenado à pena privativa de

liberdade que:

[...]

VI – inobservar os deveres previstos nos incisos II e V do artigo 39 desta Lei;

VII – possuir, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo.

Ao me debruçar sobre os autos que tramitam no Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), especialmente sobre o PAD nº
18/2024, constato que restou devidamente demonstrado que o agravante utilizou aparelho celular, para fins particulares durante o trabalho externo.

Além de imagens que demonstram a utilização de aparelho celular pelo reeducando, verifico que o procedimento fora instruído com declarações prestadas por agentes públicos, que demonstram a conduta praticada pelo reeducando, veja-se:

[...]

“
Informo que em referência a ocorrência de número 07 do tópico 09, do Livro de Parte Diária datado do dia 09/01/2024, foi averiguada as informações sobre a denúncia enviada ao setor laboral, em desfavor do preso da justiça JOSIMAR NASCIMENTO DOS SANTOS (H33) e constatada sua inveracidade. Porém, o preso da justiça supramencionado será mantido na cela A2, devido a informação e registro fotográfico advindos da SUBIP (Subsecretaria de Inteligência Prisional), através do PP Martinelle NF. 2583850, que foram enviados ao diretor adjunto Rodrigo NF. 2862859, na qual mostra o preso da justiça fazendo uso de celular.”

“
[...] no dia 10 de janeiro recebi a informação da Subsecretaria de Inteligência Prisional (SUBIP) da Secretaria de Justiça, informando que o preso JOSIMAR estava fazendo uso indevido de aparelho celular, e que o celular foi apreendido no momento em que a mãe do interno ligou para esse celular; QUE de imediato encaminhei o fato ocorrido ao outro diretor adjunto Rodrigo para que realizasse a retenção do referido interno para possíveis averiguações; QUE recebi via Whatzapp [sic] fotos do referido interno fazendo uso do celular e fotos do celular apreendido pelo serviço de inteligência desta SEJUS. QUE por este motivo o interno foi retirado do trabalho externo; [...]”

Importante pontuar que os policiais penais foram uníssonos e, nos termos do item 4, da Edição nº 145 da Jurisprudência em Teses do STJ, “
a palavra dos agentes penitenciários na apuração de falta grave é prova idônea para o convencimento do magistrado, haja vista tratar-se de agentes públicos, cujos atos e declarações gozam de presunção de legitimidade e de veracidade.”

Assim sendo, não subsiste a tese defensiva acerca da suposta insuficiência probatória para homologação da falta grave, tampouco prevalece a alegação de que a decisão da magistrada fora proferida, sem indicar elementos de convicção sobre a imputação do fato ao agravante.

Oportuno destacar trecho da decisão recorrida, que analisa detidamente as provas carreadas aos autos:

“
[...]
I- DA FALTA GRAVE:

[...]

Na espécie, o PAD nº 18/2024 relata que em 10/01/2024, quando após denúncia recebida pelo setor laboral, foi constatado pela SUBIP (Subsecretaria de Inteligência da Sejus) através de registro fotográfico que o apenado fazia uso de aparelho celular no trabalho.

Em análise do PAD, as imagens que deixam claro que o apenado fazia o uso do aparelho celular no trabalho, embora o mesmo tivesse sido cientificado e assinado concordando com o termo de compromisso de trabalho do preso assinado na unidade prisional e as condições ali estabelecidas para o trabalho externo, no qual está claro e evidente a proibição quanto ao uso de celular ou telefone fixo para fins particulares, bem como a obrigatoriedade em prestar respeito e cordialidade aos colegas e superiores no trabalho. Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, uma vez que as imagens contidas no procedimento deixam claro que o apenado mesmo tendo sido cientificado quanto a proibição, se utilizava de aparelho celular para fins particulares no trabalho.

Quanto a necessidade de expressa previsão pelo juízo da execução nesse sentido quanto a proibição do uso de celular no local de trabalho, vejamos o entendimento da Sexta Turma do STJ, quanto a utilização de aparelho celular no trabalho:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. USO DE APARELHO CELULAR. TRABALHO EXTERNO. ATIPICIDADE FORMAL DA CONDUTA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O entendimento da Sexta Turma é no sentido de que, durante o trabalho externo, não há previsão legal de incomunicabilidade do sentenciado . Nesse compasso, somente nos casos em que há ordem expressa judicial de não usar telefone fora dos limites da unidade penal, é que o apenado poderá ser penalizado por falta grave pela infração de desobediência descrita no art. 50, VI, da LEP. 2. No caso, considerando-se a utilização de aparelho celular na empresa em que o paciente prestava serviço na modalidade externa, não há falar em desobediência dos deveres previstos em lei, uma vez que não houve advertência do juízo quanto ao uso de celular durante o trabalho externo, bem como a conduta alusiva a uso de celular durante trabalho externo não se amolda à previsão legal descrita no art. 50, VII, da LEP, vale dizer, inexiste vedação legal à utilização de aparelho de comunicação fora das penitenciárias. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 866.758-SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 15/4/2024, DJe 18/4/2024).

No caso do apenado, o mesmo foi cientificado quanto a tal proibição do uso de telefone celular no trabalho, conforme consta do Termo de Compromisso de trabalho anexado ao PAD, não se adequando ao caso de desconhecimento da conduta praticada, conforme apontado pela Sexta Turma do STJ. Logo, a conduta do apenado resta consubstanciada no art. 50, inc. VI e VII, da LEP, que consideram a falta de obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se, a não execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas e também a posse de aparelho de celular, as quais configuram prática de falta disciplinar de natureza grave, circunstância apta a ensejar, com fundamento no artigo 118, inciso I, da LEP, a regressão do regime de cumprimento de pena e a fixação da data da falta como novo marco interruptivo para a obtenção de ulteriores benefícios, nos moldes do entendimento jurisprudencial. Assim, as explicações do apenado não autorizam o acolhimento de sua defesa, pois era exigível dela conduta diversa.

Em face do exposto, HOMOLOGO A FALTA GRAVE e decreto a regressão do regime prisional do reeducando JOSIMAR NASCIMENTO DOS SANTOS para o FECHADO, determinando o reinicio do prazo para contagem de novos benefícios a partir da data de falta (10/01/2024).[...]”

Irretocáveis, assim, os fundamentos da decisão objurgada.

No que concerne à alegação da defesa, de que o uso de aparelho celular em trabalho externo não configura falta grave, salvo se houver proibição expressa no sentido, entendo que igualmente carece de razão.

Isso porque, em análise dos autos, constato que o agravante assinou um Termo de Compromisso que previa, de maneira expressa, a proibição do uso de celular no ambiente de trabalho, não se adequando ao caso a alegação de desconhecimento da falta praticada.

Ademais, nos termos da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, a posse de aparelho celular, ainda que no contexto de trabalho externo, configura falta disciplinar de natureza grave e independe de perícia no aparelho. Cito:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. POSSE DE APARELHO CELULAR. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem em habeas corpus impetrado contra o reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave decorrente da posse de aparelho celular pelo apenado durante o cumprimento de pena. O Tribunal de origem não conheceu do habeas corpus por entender que a matéria deveria ser impugnada por meio de agravo em execução e que a decisão estava devidamente fundamentada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se a posse de aparelho celular pelo apenado, ainda que fora do estabelecimento prisional em razão de trabalho externo, configura falta disciplinar de natureza grave, bem como se o reconhecimento da falta grave poderia ser revisto na via estreita do habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a posse de aparelho celular, ainda que no contexto de trabalho externo, configura falta disciplinar de natureza grave, nos termos do art. 50, VII, da Lei de Execução Penal.4. O reexame da decisão que reconheceu a falta grave demandaria a análise aprofundada de provas, procedimento incompatível com a via do habeas corpus.5. Ausência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou nulidade manifesta que justifique a concessão da ordem. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no HC n. 888.069/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. USO DE CELULAR NA UNIDADE PRISIONAL. FALTA GRAVE. LEGALIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA MATERIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. LAUDO PERICIAL DO APARELHO. DESNECESSIDADE PARA CARACTERIZAÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Irresignação no sentido da necessidade da laudo pericial para caracterização da falta grave decorrente da posse de aparelho celular pelo apenado. 2. Consolidou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que a posse de aparelho celular, bem como de seus componentes essenciais, tais como chip, carregador ou bateria, constitui falta grave, sendo prescindível a realização de perícia no aparelho telefônico ou seus acessórios com a finalidade de se atestar sua funcionalidade.

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 930.077/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 3/12/2024.)

Consigno, por fim, que não é necessária a
apreensão do aparelho celular para a configuração da falta grave, bastando a existência de outros meios de provas idôneos, como testemunhos e imagens, conforme ocorreu no presente caso, para a comprovação da infração disciplinar. Nesse sentido:

“
A posse de telefone celular pelo preso caracteriza falta grave, nos termos do art. 50, VII, da LEP, sendo desnecessária a apreensão do aparelho para a configuração da infração disciplinar, desde que existam outros meios de prova idôneos.” (STJ, HC 517.538/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/09/2019).

Ante o exposto, entendo que o reeducando cometeu falta grave, nos termos do
art. 50, incs. VI e VII, da Lei de Execução Penal
, não havendo, portanto, que se falar em absolvição.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.